Tribunal: TJES
Processo: 0004631-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004631-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ELIZETA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. As matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo rechaçada a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Diferente do que alega o embargante, não há qualquer obscuridade a ser sanada, restando consignado no acórdão que o veredito dos jurados encontra suporte nas provas dos autos.

3. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO VITOR ELIZETA
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve obscuridade quanto a principal questão dos autos, qual seja a existência de prova quanto a autoria delitiva (id. 9009570).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 9177674).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO VITOR ELIZETA
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve obscuridade quanto a principal questão dos autos, qual seja a existência de prova quanto a autoria delitiva (id. 9009570).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 9177674).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Ora, todas as matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo rechaçada a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Diferente do que alega o embargante, não há qualquer obscuridade a ser sanada, restando consignado no acórdão que o veredito dos jurados encontra suporte nas provas dos autos.

Vejamos:

“(...)
A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que a vítima sobrevivente, Danilo da Silva Gonçalves, apontou na esfera policial os réus João Vitor Elizeta, Levi Tiago da Silva e Davidson Chaves como sendo os autores do crime.

De fato, o relato da vítima foi detalhado, apontando os réus como autores dos disparos, além de ter afirmado que o ataque criminoso tinha relação com a guerra do tráfico, vejamos:

“(...) que o declarante e DElVID estavam perto da Rua Palmas, Bairro Central Carapina, Serra ES, perto do ponto final; que o declarante estava sentado em urna cadeira enquanto DEIVID estava em pé, sendo que a dupla estava conversando; que em determinado momento DEIVID disse para o declarante " OLHA OS CARA ALl"; que o declarante de imediato percebeu 03 (três) elementos se aproximando: que todos os 03 (três) , elementos estavam armados com pistolas sendo 02 ( duas) com mira laser; que neste momento não havia nenhuma testemunha presencial dos fatos: que o declarante reconheceu todos os 03 (três) elementos que estavam armados; que o informante reconheceu todos os três indivíduos com facilidade uma vez que por ser nascido e criado no bairro já conhece todos os três elementos há bastante tempo; que reconheceu a pessoa de JOÃO VITOR como sendo o elemento que abriu fogo e desferiu o primeiro disparo de arma de fogo que atingiu o tórax de DEIVID; que neste ato é mostrado a foto de JOÃO VITOR ELIZETA tendo o declarante o RECONHECIDO sem a menor dúvida como sendo o elemento que efetuou o primeiro disparo contra DEIVID e em seguida efetuou disparos contra o declarante; que reconheceu os outros 02 (dois) elementos como sendo LEVI e DEDE CABELUDO; (...) que JOÃO VITOR, LEVI e DAVIDSON são traficantes da localidade conhecida como " vala" em Central Carapina Serra ES; que JOÃO VITOR é o frente da localidade conhecida como PA em Central Carapina Serra ES sendo o responsável pelo abastecimento de maconha; que DAVIDSON vulgo DEDE CABELUDO "é o dono das “bocas de fumo "da Baía, Rua de Cima e RDG todas situadas em Central Carapina Serra ES; que LEVI tem a função de realizar vários ataques armados para estes grupos criminosos; que o alvo dos ataques dos criminosos era o próprio declarante uma vez que já foi envolvido com o tráfico de drogas na favelinha antigamente e possui guerra com os traficantes da" vala"; (...)”

Em Juízo, a vítima alterou em parte seu depoimento, afirmando que foi socorrida por três colegas e que um deles conhecido como “Juninho Capeta”, dono da região de tráfico denominada “Favelinha", mandou que ela falasse que os autores dos disparos teriam sido os réus.

Também em Juízo, os policiais militares Leonardo Simões Gonçalves e Juliano Kapiski Zache, que efetuaram a prisão de João Vitor no dia dos fatos, confirmaram que a identificação dos réus foi possível a partir do depoimento da vítima sobrevivente.

Em que pese a modificação de seu depoimento sem qualquer justificativa plausível, é certo que a vítima, em Juízo, não nega que os réus foram os autores do crime, mas que a autoria foi apontada pelo “Juninho Capeta” que o socorreu no dia dos fatos. Inclusive, disse que esse colega trocou tiros com os autores do crime ao fazer o seu resgate. Ora, tal situação revela que o colega possivelmente visualizou os autores do crime.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática dos homicídios consumado e tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos
(...)”

Vale destacar que a vítima sobrevivente apontou os réus como autores do crime, revelando em Juízo que a autoria foi apontada pelo “Juninho Capeta” que o socorreu no dia dos fatos.

Destarte, inexiste razão para acolhimento da obscuridade apontada, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.